Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

A Defensoria Pública da União (DPU) requereu o seu ingresso no presente feito na condição de amicus curiae (eDOC 440). Fundamenta o pedido na relevância da matéria e na repercussão social da controvérsia, que envolve o conteúdo e a extensão da proteção constitucional conferida ao Povo Cinta Larga. 
Para demonstrar a sua representatividade adequada, a DPU destaca sua missão constitucional de promoção dos direitos humanos e de defesa de grupos em situação de vulnerabilidade (art. 134 da Constituição Federal). Ressalta a manutenção de estruturas internas voltadas à temática, como o Grupo de Trabalho Povos Indígenas e o Observatório Nacional do Garimpo e seus Efeitos Socioambientais. 
Por fim, requer que lhe sejam franqueadas as prerrogativas inerentes à função, incluindo a apresentação de memoriais e sustentação oral, bem como a autorização para participar das reuniões técnicas preparatórias designadas. 
Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, o relator poderá, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na condição de amicus curiae. 
A relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia são inquestionáveis. O presente recurso extraordinário discute a incidência de requerimentos de pesquisa e lavra mineral no entorno da Terra Indígena do Povo Cinta Larga, tema de altíssima densidade constitucional que perpassa os arts. 225 e 231 da Constituição Federal.
A representatividade adequada da Defensoria Pública da União (DPU) encontra-se plenamente demonstrada. O órgão possui múnus constitucional para a promoção prioritária da tutela dos direitos de grupos sociais vulneráveis. A vasta experiência da DPU na defesa dos povos originários, evidenciada pela criação do Ofício Especial de Proteção de Povos Indígenas Isolados e por sua atuação coordenada com organismos internacionais, evidencia que sua participação trará elementos fáticos e jurídicos relevantes, contribuindo para a pluralização e legitimação do debate constitucional neste Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ingresso da Defensoria Pública da União (DPU) na condição de amicus curiae, franqueando-lhe o exercício das faculdades processuais inerentes à função, notadamente a apresentação de memoriais, informações e a realização de sustentação oral no momento oportuno, assim como a participação em reuniões técnicas.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente